Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO BANCÁRIO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDADEMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A limitação de descontos contida na Lei n. 10.820/2003, e posteriormente na Lei n. 14.131/2021, refere-se somente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, livremente pactuado e autorizado pelo mutuário.
2. Excepcionalmente, nos casos em que as dívidas contraídas e pagas por débito em conta corrente e contracheque representem evidente comprometimento da capacidade de prover o mínimo existencial, revela-se cabível a imposição de um limite razoável de descontos, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
3. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas.
4. Agravo Interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.